Tribunal: TJES
Processo: 5006866-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer); Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006866-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA MATOS e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5006866-71.2022.8.08.0000

Agravante: Gilmar Pereira Matos e outro

Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão (ID 3032273) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Município de Aracruz, Gilmar Pereira Matos, Marcos Pereira Matos, Geruza Matos, Gildo Pereira Matos, Geilson Pereira Matos e Gilza Maria Pereira Reis, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao Município que: “
1) No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, elaborar o estudo técnico ambiental (ou seja, projeto de regularização fundiária, na forma do art. 35 da Lei 13.465/2017, devendo considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso), sendo que o mesmo deverá conter os seguintes elementos, observando os itens “1.1.1 – a)” a “1.1.1 – h)” da petição inicial. 2) No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar cadastro socioeconômico de todos os ocupantes da área, inclusive identificando aqueles alocados em áreas institucionais (destinadas à edificação de equipamentos comunitários), áreas de preservação permanente e vias públicas. 3) No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, lavrar auto de demarcação urbanística, mediante levantamento da situação da área do loteamento a ser regularizado, que será instruído, na forma do artigo 19, parágrafo primeiro, da Lei 13.465/2017, observando os itens “1.2.1” a “1.2.2” da petição inicial. 4) No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, elaborar projeto de regularização fundiária, na forma do art. 35 da Lei 13.465/2017, devendo considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, observando os itens “1.4.1” a “1.4.9” da petição inicial. 5) No prazo de 180 (cento e oitenta) dias , apresentar memorial descritivo, plantas, projetos executivos e cronograma físico-financeiro das obras a serem executadas, que devem incluir os itens “1.5.1” a “1.5.12” da petição inicial. 6) No prazo de 30 (trinta) dias, proceder à fixação de placa indicativa da vedação de ocupação/edificação dos lotes pertencentes à área objeto destes autos
”, determinando, ainda, aos herdeiros dos loteadores que colaborem com o ente municipal no cumprimento das obrigações dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, além de se absterem de realizar qualquer construção em lotes ainda desocupados integrantes da área em litígio.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que (a) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que a ocupação da área iniciou-se há mais de 10 anos, estando consolidada; (b) não pode se responsabilizar por construção praticada por terceiros adquirentes de boa-fé, notadamente porque não têm poder de polícia; (c) o polo passivo da ação deve ser integradas por todos os adquirentes dos lotes.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID 3443153).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3866159).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 3964032)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/02/2023

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Os levantamentos realizados pelo Ministério Público no inquérito civil nº. 2016.0037.5350-11 evidenciam que o loteamento objeto da ação está em condição irregular, notadamente quanto à infraestrutura obrigatória, além de estar situado parcialmente em área de proteção ambiental.

Ainda que impossível a imposição ao ente público de obrigações relativas à regularização de loteamento, a responsabilidade primária, conforme se extrai dos arts. 2º, § 5º, e 18, V, da Lei nº 6.766/1979, é do loteador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE LOTEADOR E O MUNICÍPIO PELA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO
. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL PELA EXECUÇÃO DE OBRAS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. OMISSÃO MUNICIPAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 3º, caput , da Lei nº 6.766/1979 prevê que o parcelamento do solo para fins urbanos apenas será admitido mediante aprovação por lei municipal, sendo certo que o art. 40 dispõe que o ente municipal poderá regularizar o loteamento não autorizado ou executado em inobservância às diretrizes estabelecidas, quando o loteador deixar de atender a notificação. Significa dizer, muito embora o loteador e o Município respondam solidariamente pela regularização do loteamento, a municipalidade obriga-se subsidiariamente quanto à execução das obras de infraestrutura, ou seja, o ente público somente deve ser acionado quando o devedor principal não adimplir a obrigação no prazo estipulado. 2. A jurisprudência admite o chamamento ao processo de ente público de forma excepcional, desde que comprovada a sua omissão na fiscalização de loteamento irregular/clandestino, não sendo esta a hipótese em julgamento, conquanto o Município de São Mateus vem, inclusive por meio desta demanda, fiscalizando os loteamentos mencionados na peça exordial. 3. A prova dos autos nos leva a concluir que o requerido (loteador), além de titular do direito de propriedade sobre o imóvel (Matrícula nº 15.190), também é o responsável pela área denominada Loteamento Nova Era (fls. 26/66). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047160101789, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

Por sua vez, o Ministério Público apurou que Cartola Pereira Mattos, falecido, foi um dos responsáveis pela implantação do loteamento, de modo que, na condição de seus herdeiros, os agravantes têm legitimidade para integrar o polo passivo da Ação Civil Pública.

Aponta-se, no entanto, que as medidas determinadas pelo magistrado de primeiro grau são direcionadas quase que em totalidade ao Município, determinado aos requeridos apenas a atuação colaborativa com o ente público e abstenção de edificar na área, o que não são medidas impróprios ou impossíveis de serem atendidas.

Por fim, evidente que manter a omissão dos responsáveis quando às condições do loteamento, sobretudo em razão da área ambiental, potencializará os prejuízos ao meio ambiente e, eventualmente, a terceiros que venham a construir no local, de modo que não há razões para reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS PREVENTIVAS. REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. HERDEIROS DO LOTEADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. Ainda que impossível a posição ao ente público de obrigações relativas à regularização de loteamento, a responsabilidade primária, conforme se extrai dos arts. 2º, § 5º, e 18, V, da Lei nº 6.766/1979, é do loteador;

3. Os herdeiros do loteador têm legitimidade para integrar o polo passivo da Ação Civil Pública que busca a responsabilização pela regularização do loteamento irregular;

4. Manter a omissão dos responsáveis quanto às condições do loteamento, sobretudo em razão da área ambiental, potencializará os prejuízos ao meio ambiente e, eventualmente, a terceiros que venham a construir no local;

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.